Tribunal: STF
Processo: Rcl 30818
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL PELO JUÍZO RELCLAMADO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 2º, § 3º E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de ser incabível a utilização de reclamação para desconstituir acordo homologado em ação civil pública.



    2. Precedentes: Reclamação 4.008-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 07/11/2013, e Reclamação 31.626, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/10/2018.



    3. In casu, o Juízo da Vara do Trabalho do Município de Registro homologou, em 26/01/2016, acordo judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Município de Registro.



    4. Agravo interno desprovido.